Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704627-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELUCIA DE SOUSA VALE AGRAVADO: CONDOMINIO DO LOTE 06, VIA NM 12-A QUADRA 12, SETOR N/NORTE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante o participado pela agravante na derradeira petição que aviara[1], fora realizado acordo extrajudicial nos autos da ação de execução de título extrajudicial subjacente visando pôr termo ao litígio que enlaça os litigantes, ainda pendente de homologação pelo juízo a quo, levando-a a manifestar desinteresse quanto ao exame deste agravo. Esteado nesses argumentos e diante da manifestação havida, que encerra desistência quanto ao exame deste recurso, pois já obtido o almejado no ambiente da ação principal, coloco termo ao vertente agravo de instrumento lastreado nos artigos 932 e 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição ID Num. 72329677 (fls.110/113).